Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600032-32.2023.6.16.0151
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
14/03/2024
Número: 0600032-32.2023.6.16.0151
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Municipal, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Anual nº 0600032-
32.2023.6.16.0151, que julgou prestadas e desaprovadas as contas da agremiação partidária
requerente Partido Liberal de São João/PR, para todos os efeitos, referente ao exercício financeiro
de 2022, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019 (Prestação de
contas anual do Partido Liberal - PL, de São João/PR, referente ao exercício financeiro de2022,
julgadas desaprovadas tendo em vista que não houve a necessária abertura/manutenção de conta
bancária por parte da agremiação partidária requerente, nos termos do art. 6º, § 1º, da Resolução
TSE n. 23.604/2019 (art. 22 da Lei n. 9.504/1997). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL (RECORRENTE)
THIAGO BENATO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838782
13/03/2024
18:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.260

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600032-32.2023.6.16.0151 –
São João – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL
ADVOGADO: THIAGO BENATO - OAB/PR51347
RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.
PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. ÓRGÃO DE
D I R E Ç Ã O M U N I C I P A L . C O N T A S
J U L G A D A S D E S A P R O V A D A S .
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
B A N C Á R I A “ D O A Ç Õ E S P A R A
CAMPANHA”. IMPOSSIBILIDADE DE
AFERIÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO
F I N A N C E I R A P E L A J U S T I Ç A
ELEITORAL. IRREGULARIDADE GRAVE.
C O M P R O M E T I M E N T O
D A
FISCALIZAÇÃO DA CONTAS. RECURSO
DESPROVIDO.

1. Nos termos dos art. 22 da Lei 9.504/97 e
art. 6º, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, trata-se de providência
obrigatória a abertura de conta bancária
específica por parte dos partidos, ainda que
não ocorra movimentação de recursos
financeiros.

2. Assim sendo, a não abertura de conta
bancária específica, e, por conseguinte, a
ausência de apresentação dos respectivos
extratos bancários, ainda que não tenha
havido movimentação financeira, consistem
Num. 43838782 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318050121000000042795348
Número do documento: 24031318050121000000042795348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:33:07

de irregularidades de natureza grave, que
por si só, já ensejam a desaprovação das
contas, ante a impossibilidade do exercício
da atividade fiscalizatória da Justiça
Eleitoral.

3. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas Anual, referente ao exercício
2022, apresentada pelo Diretório Municipal do Partido Liberal, atuante no município de SÃO
JOÃO/PR, em face da sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João (ID.
43766793), pela qual as contas foram desaprovadas, nos termos do nos termos do art. 45, inc. III,
alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019.

Em suas razões recursais (ID. 43766812), sustenta o recorrente, em síntese, que: a)
a ausência de abertura de conta bancária específica pelo órgão partidário municipal deve ser
interpretada de forma menos rígida, visto que se trata de regramento pouco conhecido; b) a
agremiação partidária não recebeu no exercício financeiro em questão, nenhum recurso eleitoral,
ou ainda, valores de qualquer natureza que viessem a ensejar a abertura de conta bancária
específica; c) que não houve má fé por parte da agremiação partidária ou prejuízo; d) que o
partido não estava envolvido nas eleições de 2022, motivo pelo qual não teve qualquer
movimentação financeira, e; e) a inexistência de conta bancária específica consiste de
impropriedade formal que não enseja a desaprovação das contas. Ao final, pugna pelo
recebimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, a fim de aprovar as contas, ainda que
com ressalvas.

O Ministério Público Eleitoral atuante em primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento do recurso eleitoral (ID.43766817).

Já a Procuradoria Regional Eleitoral (ID.43781040) manifesta-se pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, ao fundamento de que as irregularidades encontradas são dotadas
de gravidade suficiente para ensejar a desaprovação, visto que “(...)os partidos políticos estão
obrigados a abrir a conta bancária "doações para campanha", independentemente da
movimentação de recursos financeiros.”

É o relatório.

VOTO

Num. 43838782 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318050121000000042795348
Número do documento: 24031318050121000000042795348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:33:07

- Da Admissibilidade do Recurso

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

- Do mérito

No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do
Partido Liberal, atuante no município de SÃO JOÃO/PR, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 151ª Zona Eleitoral de São João (ID. 43766793), pela qual as contas foram
desaprovadas, nos termos do art. 45, inc. III, alínea "b", da Resolução TSE n. 23.604/2019, em
virtude da ausência de abertura da conta bancária “Doações para campanha”.

No caso em comento, sustenta o recorrente, em suas razões recursais, em apertada
síntese, que a não abertura de conta bancária “Doações para campanha” não ocasionou prejuízo
à análise das contas, ante ausência de movimentação financeira no exercício de 2022, motivo
pelo qual a norma deve ser interpretada de modo mais flexível, uma vez que não houve má-fé por
parte da agremiação partidária, eis que sequer participou das Eleições de 2022, alegando, ainda,
que a irregularidade em questão se trata de impropriedade formal.

Sem razão o recorrente.

Conforme pacífica jurisprudência, trata-se de providência obrigatória a abertura de
conta bancária específica por parte dos partidos, ainda que não ocorra movimentação de
recursos financeiros, nos termos do previsto no art. 22 da Lei 9.504/97 e do art. 6º, §2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta
bancária específica para registrar todo o movimento financeiro da
campanha.

Art. 6º Os partidos políticos, nos termos dos parágrafos deste artigo, devem
abrir contas bancárias para a movimentação financeira das receitas de acordo
com a sua origem, destinando contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes:

(...)

II - da conta "Doações para Campanha", previstos no inciso IV do art. 5º;

§ 2º A abertura da conta bancária "Doações para Campanha", constante
do inciso II, será exigida, ainda que não ocorra arrecadação e/ou
movimentação de recursos financeiros, em face do disposto no art. 22 da
Lei nº 9.504/97, que estabelece normas para as eleições. (grifos acrescidos)

Assim, de forma diversa do alegado pelo recorrente, trata-se sim, de irregularidade
de natureza grave, eis que a ausência de abertura de conta bancária específica inviabiliza o
controle/fiscalização pela Justiça Eleitoral, sobre a efetiva movimentação financeira da
agremiação partidária, além de violar uma expressa determinação legal.

Ademais, a norma visa garantir a transparência das contas eleitorais, objetivando
que ambos, recursos arrecadados e gastos realizados pelos partidos políticos, possam ser
efetivamente fiscalizados pela Justiça Eleitoral, não cabendo, portanto, ao julgador amenizar a
sua aplicação com fins de afastar a gravidade da irregularidade, uma vez que a ausência de
abertura de conta bancária compromete e traz prejuízo à confiabilidade/transparência das contas,
eis que impede a sua fiscalização.

Deste modo, não obstante os argumentos apresentados, os quais não devem
prosperar, dentre eles, que a agremiação partidária não teve participação no pleito referentes às
Eleições 2022 e, ante a ausência de movimentação financeira no exercício em questão, estaria
Num. 43838782 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318050121000000042795348
Número do documento: 24031318050121000000042795348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:33:07

dispensada da obrigação prevista no art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º, §2º, da Resolução TSE nº
23.604/2019, não procede, eis que ambos dispositivos normativos são taxativos no tocante à
obrigatoriedade de abertura de conta bancária específica.

Com efeito, a irregularidade em questão se reveste de alta gravidade, pois
impossibilita a análise da alegada ausência de movimentação financeira, além de ir de encontro à
atual jurisprudência do C. TSE, que não por outra razão, é pacífica no sentido de que: a não
abertura de conta bancária específica acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das
contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira, por
comprometer a confiabilidade das contas.

Confira-se:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. OBRIGATORIEDADE DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. RES.-TSE 23.607/2019.
AUSÊNCIA. FALHA GRAVE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO TSE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É obrigatória a abertura de conta específica de campanha, nos termos do
art. 8º da Res.-TSE 23.607/2019.

2. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior é no sentido de que,
ainda que não haja movimentação financeira, a ausência de abertura de
conta bancária específica constitui falha grave, que compromete a
confiabilidade das contas, ensejando a sua desaprovação.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060119411, Acórdão, Min.
Ricardo Lewandowski, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
02/05/2023 – grifos acrescidos).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DIRETÓRIO MUNICIPAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. FALHAS GRAVES.
DESAPROVAÇÃO. SÚMULA 24/TSE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
DA PROPORCIONALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.

(...)

2. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a não abertura de
conta bancária específica e, consequentemente, a falta dos respectivos
extratos configuram falhas graves que comprometem a regularidade das
contas e ensejam, por si sós, a sua desaprovação, ainda que não tenha
havido movimentação financeira. Precedentes.

(...)

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060071343, Acórdão, Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
06/03/2023 – grifos acrescidos)
Num. 43838782 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318050121000000042795348
Número do documento: 24031318050121000000042795348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:33:07

Neste mesmo sentido é o entendimento da Corte Regional:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2022. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N. 23.604/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA
“DOAÇÕES PARA CAMPANHA”. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO. VÍCIO
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O ato judicial recorrido consiste em sentença que julgou desaprovadas as
contas de diretório municipal, em razão da não abertura da conta bancária de
“doações para campanha”.

2. É obrigatória a abertura de conta bancária “doações para campanha”,
ainda que não haja movimentação financeira, em cumprimento ao
disposto no artigo 22 da Lei n. 9.504/97 e artigo 6º, §2º, da Resolução TSE
n. 23.604/2019.

3. A não abertura de conta bancária específica e, em consequência, a não
apresentação dos extratos bancários configuram irregularidade de
natureza grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das despesas
efetuadas.

4. Recurso conhecido e não provido.

(RECURSO ELEITORAL nº060002285, Acórdão, Des. Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2023. – grifos acrescidos)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO
MUNICIPAL DE PARTIDO. JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO
PRESTADAS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. JUNTADA APÓS A
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 76, § 2º, DO CPC. CAPACIDADE
POSTULATÓRIA REGULARIZADA. FEITO MADURO PARA JULGAMENTO.
COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. NÃO ABERTURA DE CONTA CORRENTE DIANTE DA
AUSÊNCIA DE DOAÇÕES OU GASTOS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARTIDÁRIAS RELATIVA A ANO NÃO ELEITORAL. APROVAÇÃO DAS
CONTAS COM RESSALVA. VENCIDO O RELATOR. MANUTENÇÃO DA
COMPREENSÃO DO TRE-PR NO SENTIDO DA NATUREZA MATERIAL DA
IRREGULARIDADE E DE SUA APTIDÃO PARA DESAPROVAR AS CONTAS.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA
JULGAR AS CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. O entendimento desta Corte tem sinalizado no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária é irregularidade grave e
insanável, ainda que não tenha havido recebimento de recursos
financeiros, pois caracteriza a quebra na confiabilidade das contas, além
do prejuízo à atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral. (RECURSO
ELEITORAL nº 060012921, Acórdão de , Relator(a) Des. Fernando Wolff
Num. 43838782 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318050121000000042795348
Número do documento: 24031318050121000000042795348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:33:07

Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 119, Data 26/06/2023).

7. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido, julgando-se as contas
desaprovadas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060005491, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 22/11/2023 – grifos acrescidos)

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. SENTENÇA QUE DESAPROVOU AS
CONTAS. AUSÊNCIA DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA". OBRIGAÇÃO QUE INDEPENDE DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. IRREGULARIDADE GRAVE QUE COMPROMETE A
FISCALIZAÇÃO E CONFIABILIDADE DAS CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 6º, II e § 2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019, os
partidos políticos estão obrigados a abrir a conta bancária "doações para
campanha", independentemente da movimentação de recursos financeiros.

2. A não abertura de conta específica é irregularidade grave, que, por
prejudicar a fiscalização da Justiça Eleitoral, é suficiente para motivar a
desaprovação das contas.

3. Recurso conhecido e não provido.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL nº060002634, Acórdão, Des. Flavia Da
Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, 19/06/2023 – grifos acrescidos).

Pelo exposto, entende-se que não merecem guarida os argumentos apresentados
pelo recorrente, não cabendo no contexto, igualmente, a alegada análise acerca da ausência de
má-fé por parte da agremiação partidária, ao deixar de cumprir requisito que se reveste de caráter
obrigatório, previsto no art. 22 da Lei 9.504/97 e art. 6º, §2º, da Resolução TSE nº 23.604/2019.

Por esses fundamentos, impõe-se a manutenção integral da respeitável sentença
que desaprovou as contas anuais apresentadas pelo Diretório Municipal do Partido Liberal de
São João/PR, referente ao exercício financeiro de 2022.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 151ª Zona
Eleitoral de São José/PR, que julgou desaprovadas as contas do Diretório Municipal do Partido
Liberal de São João/PR, referente ao exercício financeiro de 2022.

Desembargador LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

Num. 43838782 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318050121000000042795348
Número do documento: 24031318050121000000042795348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:33:07

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (11548) Nº 0600032-
32.2023.6.16.0151 - São João - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - Advogado do RECORRENTE: THIAGO BENATO -
PR51347 - RECORRIDO: JUÍZO DA 151ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOÃO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838782 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/03/2024 18:05:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031318050121000000042795348
Número do documento: 24031318050121000000042795348
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/03/2024 11:33:07